Tribunal: TCU
Processo: 019.332/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6743/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.332/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celia Lima da Silva Santos (XXX.959.095-XX); Katia Pereira (XXX.650.266-XX); Lucas da Costa Bastos (XXX.984.407-XX); Marcia Cristina de Almeida Coelho (XXX.935.667-XX); Nilton Rogerio de Oliveira (XXX.881.099-XX); Paulo Cesar Fernandes de Carvalho (XXX.459.606-XX); Paulo Sergio Gama da Luz (XXX.245.907-XX); Raimundo Nonato Costa Damasceno (XXX.745.443-XX); Roner Lugon Coimbra (XXX.230.657-XX); Simone Gaudencio Muhlenbruch (XXX.247.959-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.